Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-81.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026955-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERENICE EDUARDA DE AMORIM - CPF: 284.621.061-68 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADAS AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS
MÉDIA DE MERCADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada, para determinar: (i) a revisão do débito utilizando a taxa de juros média de mercado; (ii) a compensação e repetição de valores pagos indevidamente, na forma simples; (iii) a suspensão de descontos na folha de pagamento, salvo nos moldes determinados; e (iv) a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alegou decadência, prescrição, ilegitimidade passiva, julgamento extra petita e ausência de abusividade contratual, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se incidem decadência ou prescrição na pretensão declaratória; (ii) verificar a ilegitimidade passiva do apelante; (iii) analisar a ocorrência de julgamento extra petita; (iv) avaliar a aplicação do instituto "venire contra factum proprium"; e (v) aferir a regularidade da modalidade contratual e o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decadência e prescrição afastadas
: A pretensão de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, por sua natureza declaratória, não está sujeita à decadência (CC, art. 178). Para casos de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme pacificado pelo STJ.

Legitimidade passiva do banco
: O vínculo contratual entre as partes está configurado, sendo o apelante responsável solidário pelos débitos decorrentes do contrato adquirido do Banco Cruzeiro do Sul, nos termos do CDC, que prevê a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único).

Ausência de julgamento extra petita
: A sentença analisou os pedidos nos limites da petição inicial, nos termos do art. 492 do CPC, não configurando julgamento fora dos limites da lide.

Inaplicabilidade do "venire contra factum proprium"
: A vedação ao comportamento contraditório não convalida atos ilícitos ou abusos contratuais, sendo inaplicável para afastar a violação do dever de informação e das regras consumeristas.

Nulidade contratual e conversão do ajuste
: Configurado o vício no dever de informação e a abusividade dos encargos contratuais, converte-se a relação jurídica para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, conforme art. 170 do CC.

Repetição de indébito na forma simples
: Apurados valores pagos a maior, o banco deve devolvê-los de forma simples, por ausência de má-fé, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão declaratória de nulidade contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.

O reconhecimento de responsabilidade solidária na cadeia de consumo inclui instituições financeiras que sucederam em contratos por aquisição de carteiras de crédito.

Configurada abusividade no contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha, é possível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado com taxa de juros média de mercado.

A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, 205 e 170; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51 e 52; CPC, arts. 434, 435, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 13/03/2019; AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/10/2023; N.U. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 31/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
,
interposto pel
o

Banco Pan S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da
8ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
,
da
ação
declaratória c/c indenizatória
,
ajuizada
por

Berenice Eduarda de Amorim
,
para
:

“
determinar
a revisão do débito utilizando-se a taxa de juros média de mercado à época da contratação, desde o início da contratação e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento
; e

determinar,
até que ocorra a adequação do contrato, a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido, devendo ser oficiado ao órgão empregador.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do
CPC
”
.

Em suas razões recursais, aduz
o banco apelante,
as prejudiciais de mérito:
decadência e prescrição.

P
reliminarmente
, argui

a ilegitimidade passiva
e

o julgamento

extra petita
.

No mérito,
alega,
em síntese,
a
validade do contrato firmado
,
postulando pelo restabelecimento das cláusulas, bem como,
o
afastamento das indenizações de danos materiais e morais.

Defende a ausência de
cláusulas abusivas ou vícios de consentimento.

Reforça que a autora utilizou o cartão
, evidenciando
ciência plena
d
a modalidade contratada.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e o instituto do "
venire
contra
factum

proprium
", para sustentar que a autora não poderia, após anos de uso, alegar
o
desconhecimento ou invalidade do contrato.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 251969200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o
banco
apelante
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
a
autor
a/recorrida
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento d
a
autor
a

iniciaram em janeiro/2011
, conforme documento acostado no
id 251968805
, portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da ação, em
23/06/2019
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito.

É como voto.

III – VOTO (Ilegitimidade
passiva
)

Eminentes pares:

Argui
o banco apelante sua
ilegitimidade passiva
e
a
firma que parte dos débitos decorre de operação contratada com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira foi posteriormente adquirida pelo apelante em leilão público.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Dos autos, nota-se que o contrato ora questionado, foi assumido pelo apelante, quando adquiriu os direitos creditórios arrematados de leilão, de carteira de cartão consignado do Cruzeiro do Sul, tendo o próprio apelante trazido acostado à defesa diversas faturas emitidas quando já atuando na cobrança de seus direitos.

Diante disso, tem-se que
responde
m as Instituições Financeiras
em conjunto e de forma solidária e subsidiária
suposta
pela apropriação indevida de valores não contratados nem autorizados
para desconta

em
folha de pagamento
. Bem ainda, nesse sentido, ambos responsem,
pela falha nos serviços
.

Com efeito, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com o apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

S
obre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do
banco
requerido
/apelante
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO
(
Julgamento ‘e
xtra petita
’
)

Eminentes pares:

Ainda em sede de preliminar, argui o julgamento

extra petita
, sob a tese de inexistência de pedido de conversão da modalidade contratual, na petição inicial.

D
efende a
nulidade da sentença nesse ponto ou, subsidiariamente, o decote da decisão relativa à conversão da modalidade.

Em que pesem os argumentos do banco apelante, o pleito não merece prosperar.

Com efeito,
a
sentença analisou o mérito nos exatos limites delineados na petição inicial
(id 251968802) e emenda (id 251968823)
, limitando-se à
determinar a conversão da modalidade para empréstimo – crédito pessoal, rejeitando o pedido de restituição em dobro e indenização
por danos morais.

Assim,
não houve
extrapolação dos pedidos apresentados pela parte autora.
Conforme dispõe o
ar
t.
492
do CPC
,
a
sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (
ultra petita
), nem aquém (
citra petita
), tampouco fora do objeto da ação (
extra petita
), sob pena de nulidade do ato decisório.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, todos os motivos da decisão ora agravada.

3. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.

6. Conforme o entendimento consolidado no STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente com base em toda a petição inicial.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.933.262/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Rejeito, portanto, a preliminar de julgamento extra petita.

É como voto.

V
–

VOTO (Instituto
:
“venire contra factum proprium”)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante a ocorrência
do instituto da “venire contra factum proprium”
, todavia, não merece acolhida.

É sabido que o instituto citado pelo banco apelante objetiva vedar o comportamento contraditório, garantir e resguardar a boa-fé objetiva, no sentido de direcionar ao cumprimento dos deveres contratuais, regidos pela lealdade e probidade.

No entanto, embora instituto corolário da boa-fé objetiva, não pode confundir-se com a permissão ou convalidação, de atos ilícitos, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21./6/2011, DJe de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (REsp n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a supressio na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ é
pacífica
nesse sentido:

“É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011, DJe 30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional
aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 21.09.2017)

Diante disso, não há como afastar o direito ou convalidar ilícito, pela demora no ajuizamento da ação.

Desta maneira, descabida a aplicação dos institutos indicados ao caso concreto.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V
I
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

S
obre
a
juntada de documentos novos, trazidos no ato da interposição do recurso
, id 251969196 e id 251969198
, tem-se não merecer prosperar.

Sabe-se
que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo.

Ademais, n
ão se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos.

Passo à análise do mérito do recurso.

H
á de se consignar que
a
apelad
a
é destinatári
a

final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação
à apelada
.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato
de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente, ao
percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024